Tribunal: TJDFT
Processo: 0700246-17.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700246-17.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO HAMU ALVES AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão do 3o Juizado da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no. 0705854-79.2021.8.07.0016, em que foi indeferido o pedido de antecipação de tutela. A parte autora, ora agravante, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que o réu, agravado, se abstenha de impedir a renovação de sua carteira de habilitação e que possa fazê-lo no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do NCPC. In casu, vislumbro a prova inequívoca dos fatos e a verossimilhança das alegações alegadas na inicial. Observa-se que o agravante cometeu a falta grave quando ainda tinha a permissão para dirigir. No entanto, posteriormente, recebeu a carteira definitiva sem qualquer ressalva. Apesar de a habilitação definitiva ter sido concedida logo após o cometimento da falta grave, teria a Administração Pública de instaurar o procedimento administrativo pertinente e não simplesmente negar a renovação da carteira mais de 4 (quatro) anos após o fato. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Turma Recursal, se o DETRAN entregou a Carteira de Habilitação ao motorista que praticou infração grave à época em que possuía a permissão para dirigir, não pode se negar a renovar a CNH, sob pena de violar os princípios da proporcionalidade e da segurança jurídica. Se, a despeito do cometimento de infração de trânsito no período em que o condutor tinha permissão para dirigir, a Autarquia de Trânsito emite a Carteira de Habilitação definitiva, contrariando o artigo 148, §§ 2o e 3o, do Código de Trânsito Brasileiro, não se mostra legitima a recusa da emissão de 2a via do documento pleiteada aproximadamente 4 anos após a concessão da licença, pois a recusa não tem fundamento legal. Precedentes na Turma (Acórdão n.670878 561128, 20110110932493ACJ, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 25/10/2011, DJ 27/01/2012 p. 245). Na hipótese, não se mostra razoável penalizar o agravante e impedir a renovação da Carteira Nacional de Habilitação definitiva em face de infração cometida na época em que a condutora era permissionária, porquanto já passados mais de quatro anos, isto em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva. Assim, presente a verossimilhança do direito invocado e o perigo de lesão pela demora, resta evidenciado o direito do agravante à concessão da liminar nos termos do artigo 3o da Lei 12.153/2009. Saliente-se que é possível a reversibilidade da decisão caso se instaure o procedimento administrativo pertinente e se conclua pelo indeferimento da renovação da carteira de habilitação do agravante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar que o agravado se abstenha de impedir a renovação da carteira de habilitação do agravante, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) no limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Intimem-se as partes. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito